Tribunal: STF
Processo: Rcl 35230
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. PARADIGMA: INOBSERVÂNCIA. AMICUS CURIAE: INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: NÃO CABIMENTO. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela União, em face de sentença prolatada pela 3ª Vara Federal e de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, ambos da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, no processo nº 0515454-45.2016.4.05.8400, mediante os quais teria sido inobservado o teor do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. A reclamante narra que, na origem, figura no polo passivo de ação ajuizada pelo beneficiário, na qual busca o reconhecimento do direito à conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário, ante o disposto no art. 220, § 3º, da Lei Complementar nº 75, de 1993, e a simetria constitucional entre membros do Judiciário e do Ministério Público Federal.  



    3. Diz do deferimento de tutela provisória, a permitir imediata fruição do direito pleiteado. Discorre acerca da subsequente declaração de procedência do pedido e a confirmação da óptica em recurso inominado, considerado o princípio da isonomia. Relata que sobreveio pleito de uniformização de jurisprudência, o qual foi suspenso, com o processo originário, para aguardar a apreciação dos Recursos Extraordinários nº 968.646-RG/SC (Tema RG nº 976) e nº 1.059.466-RG/AL (Tema RG nº 966), sob a sistemática da repercussão geral.  



    4. Sustenta violado o teor do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, enfatizando que, com apontada base no aludido princípio da isonomia, acabou assegurada, a membro do Judiciário, a percepção de vantagem exclusiva dos integrantes do Ministério Público. Argumenta que o Tribunal reclamado, a partir de suposta isonomia remuneratória entre as carreiras, atuou como legislador positivo, incorrendo em contrariedade ao paradigma, o qual engloba não apenas vencimentos, mas, também, verbas de caráter indenizatório. Salienta alcançar o enunciado, a título de servidores, quaisquer agentes públicos, cabendo observar somente as vinculações remuneratórias explicitamente previstas na Constituição da República. Realça o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de inexistir a paridade. Evoca jurisprudência.  



    5. Requer medida liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas e o trâmite do processo nº 0515454-45.2016.4.05.8400. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para anular as decisões impugnadas.  



    6. O beneficiário Francisco Glauber Pessoa Alves, em contestação, aponta o descabimento da reclamação como sucedâneo recursal. Sustenta a inadequação da medida para contestar paralisação de processo nas instâncias ordinárias. Diz acerca da ausência de alegação de incompetência na causa reivindicada, porquanto só trazida na presente reclamação. Salienta ausente o perigo da demora, uma vez que invocado mais de dois anos após o ato atacado. Requer o indeferimento da liminar e a improcedência do pedido, no mérito.  



    7. Em 28/08/2019, o então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, deferiu a liminar, para suspender, até o julgamento final desta reclamação, as eficácias da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Federal e do acórdão prolatado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, ambos da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, no processo nº 0515454-45.2016.4.05.8400, também quanto à tutela provisória implementada.  



    8. O beneficiário opôs embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo. Reitera os argumentos trazidos em sua contestação. Frisa a inaplicabilidade do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF a direitos estabelecidos na Constituição da República. Salienta ter invocado, em 23/08/2019, fato superveniente, tendo em vista que a reclamante, por meio do CNJ, reconheceu o direito ora em discussão. Requer a concessão do efeito suspensivo aos embargos, para suspender a decisão embargada. Busca o provimento do recurso.  



    9. Por meio da Petição STF nº 56.018/2019, o beneficiário renova seus pedidos. Nas Petições STF nº 56.767/2019 e nº 60.255/2019, reitera o pleito de apreciação do efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos. Em nova contestação, o beneficiário reapresenta as alegações já explicitadas nas peças anteriormente oferecidas. Requer a apreciação da contestação e do pedido de efeito suspensivo aos embargos de declaração por ele opostos. Pleiteia a revogação da liminar deferida, a improcedência do pedido da reclamação e a imposição de sucumbência.  



    10. A União, em contrarrazões, sustenta a necessidade de manutenção da decisão embargada, porquanto ausentes quaisquer vícios. Aponta tentativa de rediscussão da questão por meio de via inadequada. Ressalta que o então embargante pretende suspender os efeitos da liminar deferida sem, contudo, demonstrar risco de dano grave ou de difícil reparação ou probabilidade de provimento do recurso. Requer sejam inadmitidos os embargos opostos e, sucessivamente, negado provimento ao recurso.  



    11. Por meio da Petição STF nº 64.355/2019, a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) solicita admissão no feito como amicus curiae.  



    12. Em petição de 1º/10/2020 (e-doc. 53), o beneficiário noticia a edição da Resolução CNJ nº 293, de 03/08/2019, por meio da qual concedida a faculdade aos magistrados de conversão de um terço de cada período de férias em abono pecuniário. Informa que o Conselho Nacional de Justiça, na Reclamação para Garantia das Decisões nº 0009882-49.2019.2.00.0000, reconheceu a autoaplicabilidade da conversão do terço constitucional em pecúnia e determinou aos Tribunais Regionais Federais e do Trabalho que garantam a seus magistrados que assim manifestarem a reserva para conversão do terço de férias em questão. Relata que o CNJ, no processo nº 0006485-18.2019.4.90.8000, editou Resolução assentando ser facultado aos magistrados da Justiça Federal de 1º e 2º graus, quando da elaboração da escala de férias, requerer a conversão de um terço de cada período de férias em abono pecuniário. Solicita o reconhecimento da confissão fática pela União, por meio do Conselho Nacional de Justiça, que, no caso, enseja o reconhecimento jurídico do pedido. Pede a improcedência do pedido da presente reclamação.  



    13. A Seção Judiciária do Rio Grande do Norte prestou as informações. Narra que o decisum atacado consiste em sentença proferida em 31/03/2017, no processo nº 0515454-45.2016.4.05.8400, por meio da qual julgado procedente o pedido para reconhecer o direito do autor à conversão de 1/3 de cada período de suas férias em abono pecuniário. Diz da confirmação da sentença pela Turma Recursal da SJRN em grau de recurso inominado.  



    14. Relata que a União apresentou pedido de uniformização, requerendo a confirmação da tese contida nas decisões prolatadas pelas 1ª e 5ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça, com consequente reforma do julgado, para o fim de reconhecer a inexistência do direito à conversão em pecúnia do terço constitucional, de membro da magistratura federal. Consigna que a Turma Nacional de Uniformização devolveu os autos e determinou o seu sobrestamento, na Turma Recursal, até julgamento dos processos paradigmas, RE nº 1.059.466-RG/AL – Tema nº 966 do ementário da Repercussão Geral — e RE nº 968.646-RG/SC – Tema nº 976 do ementário da Repercussão Geral.  



    15. A 1ª Turma Recursal, em informações, narra ter assentado a possibilidade de se estenderem os direitos previstos para o Ministério Público da União à Magistratura Federal, com base no princípio da simetria constitucional entre as carreiras. Destaca que a questão de fundo se encontra pendente de apreciação deste Supremo para a formação de paradigma, não estando, portanto, definida em sentido oposto como sustenta a reclamante. Aponta não ter ocorrido a usurpação de competência, porquanto a decisão é anterior à suspensão e a matéria não está definida. Ressalta que os autos se encontram sobrestados.  



    16. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido da reclamante, em parecer assim ementado:  



    “Reclamação Constitucional. Magistrado. Conversão de um terço de férias em abono pecuniário. Simetria com os membros do Ministério Público. Arguida afronta à Súmula Vinculante 37. Parecer pela cassação da decisão reclamada e pelo sobrestamento do feito na origem, até o julgamento definitivo pelo STF da ADI 4.822/PE e dos Temas 966 e 976 da sistemática da repercussão geral. Precedentes. Parecer pela procedência da Reclamação.”  



    17. Os Órgãos reclamados discorreram acerca da determinação da Turma Nacional de Uniformização de sobrestamento do processo nº 0515454-45.2016.4.05.8400, até julgamento do RE nº 1.059.466-RG/AL – Tema RG nº 966 — e do RE nº 968.646-RG/SC – Tema RG nº 976.



    É o relatório.  



    Decido.  



    18. A questão jurídica controvertida no caso em tela consiste na alegação de que o Juízo a quo teria inobservado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, in verbis:   



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”  



    19. Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral dos temas alusivos à concessão de licença-prêmio e equiparação do valor das diárias devidas a magistrados com base na isonomia em relação aos membros do Ministério Público (Temas RG nº 966 e RG nº 976) nos autos dos Recursos Extraordinários nº 1.059.466-RG/AL e nº 968.646-RG/SC. Em tais feitos, o eminente Relator, Ministro Alexandre de Morais, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas em território nacional que versem sobre o mesmo tema.  



    20. Observo, por pertinente, que, consoante registrado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, no exame da Rcl nº 22.776-AgR-segundo/DF, apesar de as discussões postas nos referidos paradigmas referirem-se apenas às diárias e à licença-prêmio, a ratio decidendi da decisão a ser proferida alcançará todas as vantagens concedidas aos magistrados com o mesmo fundamento jurídico, qual seja a simetria com os membros do Ministério Público. (Rcl nº 22.776-AgR-segundo/DF, Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/08/2018, p. 11/09/2018).  



    21. O Órgão reclamado, de forma equivocada, assentou pertinente tratamento simétrico, no tocante a vantagens funcionais entre os regimes jurídicos das carreiras da magistratura e do Ministério Público da União, valendo-se do princípio isonômico, apesar de ausente dispositivo legal, para reconhecer o direito do beneficiário à conversão de um terço das férias em abono pecuniário.  



    22. Dessa forma, caracterizada ofensa ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, no que alterada, na via judicial e sem respaldo em lei, remuneração de servidor – gênero. Não cabe potencializar o alcance do art. 129, § 4º, da CRFB e a distinção entre agentes e servidores públicos, quanto ao campo de abrangência do verbete, para daí concluir haver base normativa a dispensar a atuação do legislador ordinário em relação à previsão de satisfação da parcela.   



    23. No que se refere ao pedido de ingresso na reclamação como amicus curiae, formulado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), nos termos dos arts. 138 e 990 do CPC, é possível a admissão de amicus curiae na reclamação quando suas finalidades estatutárias forem compatíveis com o objeto da demanda e o seu ingresso possa contribuir para a solução da lide, a depender da relevância da matéria, da especificidade do tema discutido ou da repercussão social da controvérsia, o que não vislumbro no caso em tela. Entendo não ser esta reclamação a medida adequada para o exercício do amicus curiae com relação à matéria de fundo, devendo a requerente solicitar o seu ingresso nos processos referentes aos Temas RG nº 966 e RG nº 976.  



    24. Assim, indefiro o ingresso da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), nesta reclamação, como amicus curiae.  



    25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, em parte, para confirmar a liminar concedida e manter o processo nº 0515454-45.2016.4.05.8400 sobrestado até o julgamento dos Recursos Extraordinários nº 1.059.466-RG/AL e nº 968.646-RG/SC, Temas RG nº 966 e RG nº 976, respectivamente, ficando prejudicados os embargos de declaração opostos. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator